Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que excluiu a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima) na decisão de pronúncia dos réus.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, na decisão de pronúncia, foi correta diante do conjunto probatório constante dos autos.
III. Razões de decidir:
3. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível em hipóteses excepcionalíssimas, quando forem manifestamente improcedentes ou inexistirem elementos probatórios mínimos que as justifiquem, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. No caso concreto, a dinâmica dos fatos não evidencia surpresa ou manifesta imprevisão que tenha retirado da vítima sua capacidade de defesa, uma vez que os envolvidos mantiveram discussões e ameaças prévias e a vítima tentou reagir ao ataque.
5. O cenário narrado nos autos revela um embate entre os envolvidos, sem superioridade manifesta dos réus, sendo insuficiente para configurar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
6. Diante da manifesta improcedência da qualificadora, sua exclusão na fase de pronúncia é adequada e não afronta a competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.